Tribunal: TJSP
Processo: 1009214-96.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Direitos / Deveres do Condômino
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO CONDOMÍNIO RÉU. [A] PRETENSÃO DE IMPEDIR A AUTORA DE ALTERAR O LOCAL DE INSTALAÇÃO DE INTERFONE. DESCABIMENTO. ALTERAÇÃO, COM NECESSIDADE DE EMENDAS, QUE NÃO É PROIBIDA PELAS NORMAS CONDOMINIAIS E, DE ACORDO COM O RESULTADO DA PERÍCIA JUDICIAL, NÃO IMPÕE RISCOS AO SISTEMA DO CONDOMÍNIO E NÃO CAUSA

Ementa:
CONDOMÍNIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO CONDOMÍNIO RÉU. [A] PRETENSÃO DE IMPEDIR A AUTORA DE ALTERAR O LOCAL DE INSTALAÇÃO DE INTERFONE. DESCABIMENTO. ALTERAÇÃO, COM NECESSIDADE DE EMENDAS, QUE NÃO É PROIBIDA PELAS NORMAS CONDOMINIAIS E, DE ACORDO COM O RESULTADO DA PERÍCIA JUDICIAL, NÃO IMPÕE RISCOS AO SISTEMA DO CONDOMÍNIO E NÃO CAUSA INTERFERÊNCIA QUE POSSA PREJUDICAR OS DEMAIS CONDÔMINOS. SENTENÇA NESTA PARTE MANTIDA. [B] PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE QUE O VALOR FIXADO COM BASE NA TABELA DA OAB MOSTRA-SE EXCESSIVO. RECONHECIMENTO. O VALOR PREVISTO PELA TABELA DA OAB É MERAMENTE SUGESTIVO, NÃO VINCULANDO O JULGADOR E SE MOSTRA EXCESSIVO NA HIPÓTESE DOS AUTOS. SENTENÇA, NESTA PARTE, REFORMADA, PARA FIXAR OS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA, POR EQUIDADE, EM R$ 3.000,00. ARBITRAMENTO QUE MOSTRA-SE ADEQUADO E COMPATÍVEL COM O TRABALHO DESENVOLVIDO PELO PATRONO DA AUTORA, BEM COMO CONDIZENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO.

Apelo parcialmente provido.